Tribunal: TJES
Processo: 0012579-85.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012579-85.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDSON FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS - INTERDIÇÃO POSTERIOR AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENTENÇA COM EFEITOS
EX NUNC -
AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE EM MOMENTO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE – QUADRO DEMENCIAL - EVOLUÇÃO PROGRESSIVA - INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Jurisprudência do STJ.

2. A sentença de interdição possui natureza constitutiva, produzindo efeitos
ex nunc
, como regra. Decorre desta conclusão que os negócios jurídicos praticados pelo interditado antes da sentença de interdição são considerados válidos, salvo se comprovado, em ação própria, que, ao tempo da realização do ato, o interditado já se encontrava incapaz de compreender as consequências do ato jurídico real
izado.

3. No caso vertente, o conjunto probatório carreado aos autos não permite concluir que o interditado era incapaz de compreender e praticar os atos da vida civil ao tempo da celebração dos negócios jurídicos, de modo que devem ser considerados válidos os atos então praticados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por José Edson Ferreira, ora Apelante, em desfavor de BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BANCO BMG S/A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO VOTORANTIM S/A, por meio da qual pretende-se a declaração de nulidade dos contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e de empréstimos consignados referidos na inicial, celebrados entre 2010 e 2011 com as referidas instituições financeiras, ao argumento de que é portador de alienação mental e paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudo pericial emitido pelo INSS em 28 de janeiro de 2014. Acrescenta que desde 01 de março de 2010 não possuía plena capacidade mental para a prática de atos da vida civil, incluindo a celebração dos referidos contratos, razão pela qual os referidos instrumentos contratuais devem ser anulados.

No curso da demanda, o Apelante e o Banco Votorantim (BV Financeira) entabularam acordo, que fora homologado pelo Juízo
a quo
com a subsequente extinção parcial do feito, conforme decisão proferida na audiência de fls. 419/421.

Em relação às partes remanescentes, foi proferida a sentença de fls. 605/608 pela qual o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Irresignado, José Edson Ferreira interpôs recurso de apelação às fls. 655/658, por meio do qual pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese: (a) que os contratos foram celebrados sem o seu pleno consentimento, considerando seu estado mental, que já o incapacitaria desde março de 2010; (b) que sua representante legal à época, sua esposa, desconhecia a existência dos referidos contratos e só tomou ciência destes ao perceber a diminuição dos proventos de aposentadoria do Apelante, que estavam sendo comprometidos pelos descontos dos empréstimos; (c) que não possuía condições de realizar contratos, visto que a desordem mental era nítida e facilmente percebida por terceiros, razão pela qual o crédito foi concedido de maneira irresponsável pelas instituições financeiras requeridas; (d) que a relação jurídica em voga é de natureza consumerista, de modo que deveria ter sido aplicado o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, o que não foi observado pela sentença.

O Banco Original S/A apresentou contrarrazões recursais às fls. 677/685, por meio das quais aduz (a) que o contrato de empréstimo consignado objeto da controvérsia foi firmado legalmente e sem qualquer indício de fraude (b) que o Apelante, ou sua esposa e curadora, movimentou os valores provenientes do empréstimo, sendo beneficiado por eles.

O BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, apresentou contrarrazões recursais às fls. 660/676, em que alega, em síntese, (a) ser válido o contrato firmado entre as partes e que os valores foram corretamente transferidos e utilizados pelo Apelante; (b) que não há prova mínima que comprove as alegações do recorrente e que o banco tomou todas as precauções necessárias para evitar fraudes.

Após, o processo foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, deste Egrégio Tribunal de Justiça, na tentativa de composição entre as partes, porém esta restou infrutífera, o que foi corroborado pelas manifestações ulteriores das partes nos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 8801046) manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012579-85.2014.8.08.0035

APELANTE: JOSE EDSON FERREIRA

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em analisar se agiu com acerto o MMº. Direito
a quo
ao julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e de empréstimos consignados referidos na inicial, celebrados entre 2010 e 2011 entre o Apelante e as instituições financeiras integrantes dos autos.

Em suas razões recursais de fls. 655/658, alega o Apelante, em síntese: (a) que os contratos discriminados na petição inicial foram celebrados sem o seu pleno consentimento, considerando seu estado mental, que já o incapacitaria desde março de 2010; (b) que sua representante legal à época, sua esposa, desconhecia a existência dos referidos contratos e só tomou ciência destes ao perceber a diminuição dos proventos de aposentadoria do Apelante, que estavam sendo comprometidos pelos descontos dos empréstimos; (c) que não possuía condições de realizar contratos, visto que a desordem mental era nítida e facilmente percebida por terceiros, razão pela qual o crédito foi concedido de maneira irresponsável pelas instituições financeiras requeridas; (d) que a relação jurídica em voga é de natureza consumerista, de modo que deveria ter sido aplicado o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, o que não foi observado pela sentença.

Em que pesem as alegações recursais, entendo apresentar-se escorreita a conclusão da sentença pela improcedência da pretensão autoral.

De início, ressalto não merecer acolhida a alegação atinente ao
error in procedendo
pela ausência de inversão do ônus da prova nos autos.

Depreende-se dos autos que, às fls. 359, foi proferida decisão saneadora em que fixados os prontos controvertidos e determinada a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. No referido ato decisório não houve pronunciamento quanto à eventual inversão do ônus da prova.

Conquanto devidamente intimado da decisão, limitou-se o Apelante a requerer a produção de prova testemunhal sem apresentar qualquer irresignação quanto à ausência de distribuição dinâmica do ônus da prova (fls. 400), tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Tampouco em audiência fora declinada qualquer insurgência quanto ao ônus e produção da prova, descabendo inaugurar a pretensa controvérsia após a prolação da sentença.

No que concerne à inversão do ônus da prova em demandas de natureza consumerista, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação que proclama não ser medida automática, mas dependente de expressa manifestação judicial.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Deste modo, incumbiria ao Apelante produzir as provas necessárias à comprovação da alegada incapacidade para a prática dos atos da vida civil ao tempo da celebração dos contratos impugnados nos autos.

Sobre a controvérsia, extrai-se dos autos que o Apelante juntou documentação que demonstra seu acompanhamento médico desde 2010 (fls. 86/132), mas sem que se tenha reconhecido, na referida documentação qualquer limitação cognitiva contemporânea à época.

Ainda do exame da referida documentação médica, é possível observar que, no ano de 2012, o quadro demencial e as limitações cognitivas apresentaram evolução, com as primeiras indicações médicas sobre o deficit cognitivo (fls. 96/97 e 104). E apenas a partir de 2013, os diagnósticos foram explícitos em relação à incapacidade do Apelante (fls. 103 e 106/115).

Não obstante, impende salientar que em 03.10.2012, o Apelante, por meio de instrumento público lavrado em Tabelionado de Registro Civil de Vila Velha (fls. 20/22), outorgou à sua esposa poderes para representá-lo perante quaisquer instituições públicas e privadas, inclusive bancárias, incluindo poderes para contratar e efetuar saques em nome do Apelante
.

Na referida procuração por instrumento público não há qualquer menção ou ressalva apontada pelo oficial da serventia extrajudicial sobre a incapacidade do Apelante, que pessoalmente se apresentou para o ato, conforme consta em seu teor. Tal circunstância contraria a tese recursal de que a condição incapacitante do Apelante já era exteriorizada desde os idos de 2010.

Ora, se assim já se apresentava o Apelante conforme se alega, o próprio ato de outorga de poderes à sua esposa não poderia ser aperfeiçoado, haja vista cuidar-se de contrato de mandato, na forma prevista no art. 653 e seguintes do Código Civil.

Se para a realização de contratos de empréstimo o Apelante se apresentava incapaz desde 2010, como se pretende declarar, o contrato de mandato outorgado à sua esposa tampouco poderia ter validade, constituindo tal alegação verdadeiro
venire contra factum proprium.

Além disso, a curadoria provisória do Apelante apenas foi concedida à sua esposa em 26.09.2013, conforme certidão de fls. 24 e a definitiva apenas em 13.10.2014 (fls. 353), sem qualquer menção, em ambos os atos, sobre eventual efeito retroativo da incapacidade reconhecida.

Insta salientar, ainda, que a documentação acostada aos autos demonstra que os valores das operações de crédito contratadas foram efetivamente liberados na conta corrente do Apelante e que foram realizados diversos saques em sua conta no período entre 2011/2013 (fls. 392/395 e fls. 449/541), o que contraria a tese de desconhecimento das operações.

Não descuido da alegação de que, na data de 28.01.2014, fora realizada perícia técnica por profissional vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social, em que se declarou, para fins previdenciários, o início da moléstia na data de 01.03.2010 (fls. 23).

Em que pese a referida conclusão técnica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado
” (AREsp n. 1.585.573/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019).

No caso vertente, embora para fins previdenciários tenha sido reconhecida a incapacidade laboral, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos não permite inferir, com segurança, que o Apelante encontrava-se incapaz de compreender e praticar os atos da vida civil àquele tempo, de modo a autorizar que se pronuncie a nulidade das relações jurídicas por si entabuladas retroativamente até a aventada data.

Há de se ponderar, ademais, que a sentença de interdição possui natureza constitutiva, produzindo efeitos
ex nunc
, como regra.

Decorre desta conclusão que os negócios jurídicos praticados pelo interditado antes da sentença de interdição são considerados válidos, salvo se for comprovado que, ao tempo da realização do ato, o interditado já se encontrava incapaz de compreender as consequências do ato jurídico realizado. Nesse último caso, a ação para anular o negócio jurídico deve demonstrar cabalmente a incapacidade anterior à sentença e a ausência de discernimento do agente para a prática do ato.

Corrobora o exposto a orientação perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos
ex nunc
. Precedentes.

3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Também no sentido aqui exposto caminha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, incluindo a desta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO RESULTANTE DE LESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELAA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Nos termos do art. 171, do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos efetuados com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo que o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2) Prevê o artigo 157 do Código Civil que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Não há nos autos provas suficientes ao reconhecimento da lesão alegada pela recorrente, seja por não se vislumbrar a inexperiência da alienante do imóvel (elemento subjetivo) ou tampouco a ocorrência de manifesta desproporção entre as obrigações assumidas (elemento objetivo).

3) Relativamente à alegada incapacidade da autora recorrente, é de se ressaltar que não há nenhum documento idôneo acostado aos autos que demonstre, de forma segura, que, à época da celebração do contrato, ela se encontrava com problemas psíquicos e, em decorrência da moléstia, não tivesse a capacidade de discernimento necessária para a prática de atos da vida civil.

4) Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. A feição constitutiva da sentença de interdição está, justamente, no fato de que ela não cria a incapacidade, mas cria de certo, para o incapaz, situação jurídica nova, diferente daquela em que, até então, se encontrava. Assim, os atos praticados anteriormente, quando já existente a incapacidade, até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença de interdição. Para tanto, é em ação específica de anulação do ato jurídico em que se deve ser demonstrada que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0025308-65.2018.8.08.0048

5) No caso concreto, verificando o andamento processual da ação de interdição (n.º 0028957-48.2016.8.08.0035), observo que a demanda ainda está em curso e que o Julgador deferiu a produção de prova pericial para verificar o real estado de saúde da ora agravante, não havendo nenhuma evidenciação concreta de sua real incapacidade civil e mais, se essa incapacidade existia à época da realização do negócio jurídico objeto de discussão nestes autos, o que deverá ser apurado com profundidade na fase de instrução da demanda de origem deste agravo.

6) A nulidade do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, exige prova robusta para a sua configuração. Não atendidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão guerreada que indeferiu a antecipação da tutela para bloquear a matrícula do imóvel.

7) A urgência, na situação concreta, ainda se mostra fragilizada por duas circunstâncias: (i) a ação foi proposta em julho/2018 e o negócio jurídico alvo de debate foi firmado em outubro/2016; e (ii) a lavratura da escritura pública do imóvel cujo bloqueio da matrícula se pretende neste recurso só se aperfeiçoará com a quitação, sendo que a conclusão do pagamento avençado se dará apernas em setembro/2023.

8) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005753, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO POSTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA COM EFEITOS EX NUNC. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE EM MOMENTO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE. QUADRO DEMENCIAL. EVOLUÇÃO PROGRESSIVA. INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO AO INCAPAZ E MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a sentença de interdição produza efeitos ex nunc (não retroativos), não há óbice para que o magistrado afira, no caso concreto, a capacidade do agente quando da celebração do negócio jurídico em momento pretérito, com base nos elementos produzidos nos autos, para análise de eventual invalidação do ajuste.

2. Para a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado, devem estar presentes, além da demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato, a prova do prejuízo do incapaz e a má-fé da outra parte
.

3. Não se mostra possível a anulação do negócio jurídico quando não demonstrado, de forma inequívoca, que o agente, à época da celebração do contrato de empréstimo consignado, possuía evidentes sinais de incapacidade, decorrente de quadro demencial em evolução progressiva, sobretudo quando não há indícios de prejuízos ao incapaz, nem má-fé por parte da instituição financeira. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07362984820188070001 DF 0736298-48.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020)

Assim, à luz dos elementos de prova carreados aos autos, revela-se escorreita a conclusão da sentença quanto à não comprovação suficiente da incapacidade do Apelante ao tempo da celebração dos negócios jurídicos entabulados, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões